Tribunal: TJMT
Processo: 1005118-14.2020.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005118-14.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE - CPF: 488.606.621-68 (APELADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SINOP - CNPJ: 00.179.044/0001-20 (APELANTE), LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não impugnados especificamente os fundamentos da sentença, impõe-se o não conhecimento da Apelação (art. 932, inciso III, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Exibição de Documentos julgada procedente para:

(...)
determinar que a parte requerida, em 10 dias, forneça ao requerente os documentos:

“Cópia do Edital da Seção Extraordinária que ensejou a exclusão do requerente; b) Cópia da Abertura do Livro Ata e da Ata lavrada da Seção que designou a Comissão Especial que deliberou o Parecer de Exclusão do requerente; c) Cópia do Livro Ata com os assentamentos e decisões da Comissão; d) Cópia da intimação/notificação/chamada do requerente para comparecer junto a Comissão Especial; e) Cópia da Ata da reunião da Comissão Especial que deliberou pela Exclusão do requerente do rol de membros; f) Cópia do “Parecer” exibido na Seção Extraordinária do dia 07 de julho de 2019, que orientou a exclusão do requerente; g) Cópia da Abertura do Livro Ata e da Ata lavrada da Seção Extraordinária do dia 07 de julho de 2019; h) Cópia da Abertura do Livro e da Lista dos presentes na seção extraordinária do dia 07 de julho de 2019; i) Cópia da Abertura do Livro e da Lista dos presentes na seção ordinária do dia 30 de junho de 2019; j) Cópia da Abertura do Livro Ata e da Ata lavrada da Seção Ordinária realizada na data de 30 de junho de 2019”.

Sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 limitados a R$ 15.000,00.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. No entanto, fica sobrestada a exigibilidade, em razão da requerente ser beneficiária da gratuidade da justiça, na forma da sumula n.° 481 do Superior Tribunal de Justiça.

A apelante se insurge contra os atos e pedidos formulados pelo autor e argui que, por ser instituição religiosa, segue seu próprio estatuto e suas próprias normas.

Acrescenta que,

“
quando julga alguém por sua moral ou por seus erros, não divulga tais circunstâncias para não criar maiores obstáculos para o acusado. Se nisso percebe-se uma eventual falta de transparência significa que se está protegendo a honra do atingido (Art. 404, III)
”.

Contrarrazões no ID. n.

143319174.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Exibição de Documentos julgada procedente.

Nas razões recursais a apelante discorre, essencialmente, sobre os dogmas centenários proclamados pela instituição religiosa e o comportamento inapropriado do apelado. Contudo, não impugna especificamente os fundamentos da sentença, o que fere o princípio da dialeticidade (art. 1.010 do CPC).

Desse modo, impõe-se o não conhecimento da Apelação, com amparo no art. 932, III, do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR FALTA DE DIALETICIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

2. Embora a mera reprodução da contestação nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade,
se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer do apelo, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ, AgInt no AREsp. 1571725 SP 2019/0253610-2, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, julgamento em 24/08/2020, 4a Turma, DJe de 31/08/2020).

Pelo exposto,
não conheço
do Recurso e majoro de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022